Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708328-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: M C GOMES TRANSPORTADORA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, impugnando o acórdão de ID 18624493, que rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto a parte embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 13:28:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator